Tribunal: CARF
Processo: 10665.903172/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Miriam Costa Faccin
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.903172/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.396 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2022
Recorrente
AMEP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A ausência de comprovação do crédito líquido e certo, requisitos necessários
para o reconhecimento do direito creditório, conforme previsto no artigo 170
do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação das
compensações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AMEP EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A., em face do acórdão de n° 12-106.834, proferido pela C. 8a Turma da
DRJ/RJO, objetivando sua reforma integral.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
para não reconhecer o direito creditório pleiteado pela Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.903172/2011-38
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903172/2011-38

Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao final:
Versa o presente processo sobre declaração de compensação (DCOMP), cujo Despacho
Decisório foi reproduzido parcialmente abaixo:

Por meio de Despacho Decisório, do qual o interessado tomou ciência em 16/08/2011,
foram homologadas parcialmente as compensações declaradas, em razão da
confirmação parcial das retenções na fonte.
Inconformado,
o
interessado,
em
14/09/2011,
apresentou
manifestação
de
inconformidade, alegando, em síntese, o seguinte:
. que a origem dos valores objeto de compensação encontra-se no SALDO NEGATIVO
do IRPJ de 2006, no valor de R$65.630,89. Conforme demonstrado nos registros
contábeis, mencionados no quadro "Transcrição do razão analítico padrão".
. que o SALDO NEGATIVO é apurado pela diferença encontrada entre o total dos
CRÉDITOS e o DÉBITO apurado no imposto, que, neste caso, demonstrou a existência
dos créditos abaixo relacionados:

. que que são lídimos e compensáveis todos os créditos informados, pelo que deverá ser
INTEGRALMENTE homologada a compensação requerida.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903172/2011-38

. que, por amor ao debate, e em homenagem ao princípio da eventualidade processual,
impõe-se impugnar, de forma específica, ainda, os JUROS DE MORA e a MULTA
impingidos, por inaplicáveis.
. que ad argumentandum tantum, ainda que possível a cobrança (e não é), há de se
alertar que a mesma ainda deveria ser afastada ou, na pior das hipóteses, reduzida, por
sua natureza CONFISCATÓRIA.
. que o valor de 20% do total do crédito tributário, a título de multa, fere, também, o
princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
HIPÓTESE DE VEDAÇÃO DE EMENTA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório eletrônico (Art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no
2.724, de 27/09/2017).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em sessão do dia 25/04/2019, a DRJ/RJO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i) a Recorrente pleiteou um saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 92.145,57,
tendo sido reconhecido, o valor de R$ 24.915,34;
(ii) a Recorrente busca inserir um elemento novo na composição do crédito, não
antes informado no PER/DCOMP, qual seja, crédito de saldo negativo de 2006;
(iii) como as retenções na fonte não foram integralmente confirmadas pelo
Despacho Decisório, a Recorrente, na Manifestação de Inconformidade, resolveu alterar o
pedido, inserindo um elemento novo (saldo negativo de IRPJ de 2006), sem, no entanto,
apresentar qualquer elemento probatório;
(iv) a composição do crédito (IRRF – R$ 53.025,42; imposto pago por estimativa
– R$ 194.994,50) não confere, nem com a composição do crédito informada no PER/DCOMP, e
nem com a composição do crédito elaborada na manifestação de inconformidade e;
(v) a liquidez e certeza do crédito não foi demonstrada pela Recorrente.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903172/2011-38

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 107/121), no qual
pleiteia a reforma do acórdão da DRJ/RJO, sob a alegação de que:
(i) são lídimos e compensáveis todos os créditos informados, pelo que deverá ser
integralmente homologada a compensação requerida;
(ii) que, por amor ao debate, e em homenagem ao princípio da eventualidade
processual, impõe-se impugnar, de forma específica, ainda, os juros de mora e a multa
impingidos, por inaplicáveis;
(iii) ad argumentandum tantum, ainda que possível a cobrança (e não é), há de se
alertar que a mesma ainda deveria ser afastada ou, na pior das hipóteses, reduzida, por sua
natureza confiscatória e;
(iv) o valor de 20% do total do crédito tributário, a título de multa, fere, também,
o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos
na legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
23/07/2019 (e-fl. 149), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 23/08/2019 (e-

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903172/2011-38

fl. 105), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto
no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
Como visto, o propósito recursal consiste no reconhecimento dos valores
informados em PER/DCOMP a título de saldo negativo de IRPJ que foram confirmados
parcialmente por ausência de comprovação das retenções pela fonte pagadora.
A respeito, entendeu o acórdão recorrido:
“Cotejando a composição do crédito informado no PER/DCOMP, e analisado no
Despacho Decisório (Retenções na fonte – parcialmente reconhecidas; Pagamentos –
integralmente reconhecidos), com a composição do crédito informado na manifestação
inconformidade, verifica-se que o interessado busca inserir um elemento novo na
composição do crédito, não antes informado no PER/DCOMP, qual seja, crédito de
saldo negativo de 2006. Ou seja, como as retenções na fonte não foram
integralmente confirmadas pelo Despacho Decisório, o interessado, na manifestação
de inconformidade, resolveu alterar o pedido, inserindo um elemento novo (saldo
negativo de IRPJ de 2006), sem, no entanto, apresentar qualquer elemento
probatório.
(...)
Como se isso tudo não bastasse, consultando a Ficha 12 A – Cálculo do Imposto de
Renda sobre o Lucro Real PJ - em Geral - AC 2007 (fl. 47), verifica-se que a
composição do crédito (IRRF – R$ 53.025,42; imposto pago por estimativa – R$
194.994,50) não confere, nem com a composição do crédito informada no
PER/DCOMP, e nem com a composição do crédito elaborada na manifestação de
inconformidade. Em suma, a liquidez e certeza do crédito definitivamente não está
demonstrada pelo interessado.” (g.n.)
Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente não apresentou os
documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto decidido pela C. 8a
Turma da DRJ/RJO, pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis literis os argumentos da
Manifestação de Inconformidade.
A falta de impugnação específica do recurso em questão fica bastante evidente
pelo quadro abaixo colacionado:

Manifestação de Inconformidade
(e-fl. 04)
Recurso Voluntário
(e-fl. 110)

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903172/2011-38

Manifestação de Inconformidade
(e-fl. 11)
Recurso Voluntário
(e-fl. 119)

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903172/2011-38

Eis, na parte que interessa, os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido:
“Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Por outro lado, documentos emitidos pelo próprio, como notas fiscais e escrituração
contábil, ou por terceiros, que não sejam as fontes pagadoras, não são hábeis para
comprovar as retenções na fonte.
(...)
Sendo assim, em razão da ausência de documentação hábil para comprovar as
retenções de IRRF, voto para negar provimento à manifestação de inconformidade,
para não reconhecer o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 67.230,23.” (g.n.)
O que se verifica dos trechos acima é que os argumentos que foram apresentados
quando da interposição do Recurso Voluntário são os mesmos apresentados quando da
Manifestação de Inconformidade, incapazes, portanto, de infirmar o quanto decidido no acórdão
recorrido.
Sobre esse ponto, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE.
PROVA
DA
RETENÇÃO
E
DA
SUBMISSÃO
À
TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, mesmo na
ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
SALDO
NEGATIVO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito
necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170
da Lei No 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação. (Processo n° 10880.912481/2011-54. Acórdão n° 1302-004.857. Sessão
de 13/10/2020. Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo, g.n.)
In casu, as provas necessárias não foram apresentadas pela Recorrente, que não
comprova o seu direito creditório, para a compensação do qual o artigo 170 do CTN4 exige,
ademais, a liquidez e certeza.
Nesse contexto, as alegações da Recorrente – por serem um reprodução ipsis
literis da Manifestação de Inconformidade – não foram suficientes para comprovar o seu
direito creditório, motivo pelo qual entendo que o acórdão recorrido não merece reparos.

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903172/2011-38

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 167
DF CARF MF
Original